Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-84.2017.8.11.0035
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002647-84.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA DA SILVA MIRANDA - CPF: 036.120.411-69 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ADERWESLEY CORECHA - CPF: 042.936.921-26 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), DHEYCE DAIANE INACIO CINAT - CPF: 017.075.811-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEYCE DAIANE INACIO CINAT - CPF: 017.075.811-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. GESTANTE. PRÉ-ECLÂMPSIA. ÓBITO FETAL. PREJUÍZO À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA AUTORA. DANO MORAL. SOLIDARIEDADE ENTRE MUNICÍPIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, com fundamento na Teoria do Risco Administrativo, impondo ao Poder Público a obrigação de reparar danos causados a terceiros por atos comissivos ou omissivos de seus agentes.

2. Configurada a omissão no atendimento hospitalar prestado à gestante, que resultou no agravamento de seu quadro clínico e no óbito fetal, resta caracterizada a responsabilidade solidária dos municípios envolvidos.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, a capacidade econômica dos responsáveis e o caráter pedagógico da condenação.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(id. 212649427) e pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS
(id. 212649430),

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças na ação ordinária n. 0002647-84.2017.8.11.0035,

ajuizada por
FERNANDA DA SILVA MIRANDA
e
ADERWESLEY CORECHA,
que julgou procedentes os pedidos dos demandantes, ora apelados e condenou os apelantes ao pagamento de danos morais no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O
Município de Rondonópolis

relata que nenhum agente ou estabelecimento municipal contribuiu para a ocorrência do óbito, tanto é que os recorrentes não narram nenhuma conduta comissiva da municipalidade, insistindo, então, que os fatos ocorreram na Santa Casa de Rondonópolis.
Questiona, ainda, o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 300.000,00, argumentando que se mostra

superior aos eventualmente fixados pelos demais Tribunais em caso que ocorre evento morte.
Requer

que seja reconhecida a inexistência de culpa e subsidiariamente que o valor fixado seja minorado para 50 salários mínimos.

O
Município de Alto Garças
defende a inexistência de nexo causal entre o fato ocorrido e a ação da municipalidade que encaminhou a parturiente à Santa Casa de Rondonópolis estando o bebê ainda vivo e saudável.
Afirma que
‘
não houve qualquer participação dos médicos do Município de Alto Garças na realização dos procedimentos cirúrgicos que ocasionaram a morte do bebê. Em verdade, ao chegar no Município de Rondonópolis ambos estavam bem’

e que realizou todo o acompanhamento gestacional sem intercorrências.

Argumentou, também, que genitora da criança que veio a óbito ao sofrer de crise hipertensiva, que seria responsável por diversas mortes na hora do parto.
Destaca que não foi comprovado o nexo causal, não havendo, assim, que subsistir a condenação em danos morais. Requer a procedência do recurso, ou, alternativamente, a redução dos valores estabelecidos.

Contrarrazões apresentadas em id. 213013663, pelo desprovimento dos recursos.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público na situação versada nos autos (id. 223088696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(id. 212649427) e pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GRAÇAS
(id. 212649430),

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças na ação ordinária n. 0002647-84.2017.8.11.0035,

ajuizada por
FERNANDA DA SILVA MIRANDA
e
ADERWESLEY CORECHA,
que julgou procedentes os pedidos dos demandantes, ora apelados, e condenou os apelantes ao pagamento de danos morais.

Para melhor entendimento da situação, transcrevo parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

“FERNANDA DA SILVA MIRANDA e ADERWESLEY CORECHA
ajuizaram a AÇÃO ORDINÁRIA contra
o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e DHEYCE DAIANE INÁCIO CINAT,
qualificados nos autos.

Consta da petição inicial que a Autora, enquanto gestante,
procurou, em 06/05/2017, o pronto atendimento de Alto Garças com sintomas de resfriado
. Quando atendida, foi constatado que
a pressão arterial estava alta. Foi medicada e liberada
. Nos dias que seguiram a Autora sentiu desconfortos decorrentes da alta pressão,
procurava o pronto atendimento, era medicada e liberada
. Durante os atendimentos, recebeu um encaminhamento para pré-natal de alto risco, entretanto, tal
acompanhamento não foi viabilizado
. Retornou ao Pronto Atendimento com novos desconfortos e, em
20/05/2017, a Autora foi encaminhada para Rondonópolis
. Lá chegando foi medicada, ocasião em que reportou os sintomas e solicitou que o parto cesáreo fosse realizado, recebendo resposta negativa.
No dia seguinte, o médico plantonista realizou o parto cesáreo, entretanto, o feto nasceu sem vida.

Pelo exposto, a parte Autora reputa a ocorrência de erro médico e requer a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 500 salários mínimos. Além disso, requer a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade da justiça (id. 72977401 - Pág. 1/15).

(...)

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

(...)

Superado o pedido pendente de análise, e presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, dou por saneado o processo e
passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia da demanda versa sobre a ocorrência de danos morais sofridos pelos Autores, bem como a responsabilidade civil dos requeridos em decorrência do atendimento hospitalar prestado entre 06/05/2017 e 21/05/2017, que culminou no óbito do feto e sequelas de ordem física e mental na Autora.

(...)

Pois bem. Analisando os autos constato: (i) existência de dano consistente no óbito do feto, desenvolvimento de hipertensão pela Autora e trauma psicológico; (ii) omissão das Rés no atendimento da Autora - demora de 15 dias entre o primeiro atendimento até o encaminhamento para hospital de referência e demasiado tempo de espera entre a indução do parto e encaminhamento para cirurgia cesariana; (iii) nexo de causalidade entre a conduta - omissão - e o dano suportado pelos Autores - óbito do bebê, e desenvolvimento de hipertensão e afetação da saúde mental da autora; (iv) excludente de responsabilidade estatal não apresentada.

O dano é comprovado pela declaração de óbito (id. 72977401 - Pág. 110) e certidão de óbito de natimorto (id, 72977401 - Pág. 111), bem como pela prova oral, em que a Autora e seus familiares narram as diversas complicações suportadas nas últimas semanas da gestação - dores de cabeça, enjoo, hipertensão, falta de ar - e os danos permanentes na saúde física e mental, como destaco:

Eu estava grávida e até então tive uma gravidez tranquila. Fiz todas as consultas de pré-natal corretamente. [...]
No dia 06/05 eu me senti mal, me senti muito cansada e achei que era um resfriado.
[...]
. Eu me senti mal, era um sábado e eu pedi para a minha mãe me levar no pronto atendimento de Alto Garças. Chegando lá,[...] eu estava muito cansada e com falta de ar e a pressão estava muito alta. Estava 16 x 10.
[...]
Na gestação inteira a minha pressão foi regular. Nunca tive problema de pressão
. [...].
Ele me explicou que era por causa de ansiedade, pelo final da gestação
. [...] Na segunda-feira eu fui até a médica.
Estava muito nervosa, cansada, inchada e não conseguia fazer nada
. [...]. Ela me passou encaminhamento para pré-natal de alto risco, porque ela não sabia o que fazer também. Ela passou a medicação e deu a receita para pegar na farmacinha do Município. [...]. Eu fui ao pronto atendimento e o Dr. Carlos até debochou de mim, falando que era ansiedade de mãe de primeira viagem, que eu não estava medicada direito porque eu tinha acabado de tomar a medicação e não tinha dado tempo de fazer o efeito do remédio. [...]
Minha pressão nunca normalizou. Mesmo tomando a medicação máxima, eu fui na Dra. Rose e falei que não estava adiantando. Continuo cansada, mesmo deitada e de repouso.
[...]
Nesse período todo eu passei mal.
[...]
No dia 20/05 eu passei muito mal.
[...]
Eu não passei mal para ter o neném
.
Não tive contração.
Minha
reclamação era dor de cabeça e falta de ar. Não entrei em trabalho de parto
. [...] [...] eu voltei ao pronto atendimento por volta das 18h30/19h00. A técnica de enfermagem me atendeu, mediu minha pressão e falo
u “sua pressão está muito alta
”. [...]
Eu não estava aguentando ficar sentada e fui embora. [...]
Minha tia me ligou [...] e eu falei que o Dr. Valentim não estava lá e ele não me atendeu. [...] Ela passou e me buscou e a gente foi para o pronto atendimento novamente. [...]
A pressão estava 16 e eles me internaram
[...].
Ele disse que eu não estava com 38 semanas, que não estava na idade gestacional para ganhar, que não tinha motivo para encaminhar e aquilo era só ansiedade
[...]. Ele disse que iria me encaminhar no dia seguinte, mas queria que eu dormisse no P.A. [...] Ele mediu os batimentos do neném e ele falou que estava normal. [...] ele voltou e falou que ia me encaminhar naquele dia. Foi eu, minha tia e o motorista da ambulância [...] questionei se não tinha que ir algum profissional comigo, mas eles não deram atenção. [...] A gente chegou na Santa Casa de Rondonópolis por volta de meia noite e meia ou uma hora. Eu cheguei sendo internada. Dra. Larissa me atendeu em primeiro momento, viu que eu não estava com dilatação [...]
As dores que eu estava sentindo era por causa da pressão. Ela falou que era normal e ia me medicar. Demorou muito para vir a medicação e eu perguntei se poderia tomar um remédio meu. Ela disse que não, mas faria de tudo para fazer meu parto cesáreo por ser gestação de alto risco. Passei a noite toda passando mal.
[...] E
u disse que estava muito mal, com a vista embaçada, de tanta dor de cabeça. O Dr. que estava acompanhando a Dra. Larissa pediu para me darem dipirona na veia.
Foi melhorando um pouco,
mas a pressão subia e abaixava. Não se estabilizou.
[...] A
enfermeira veio medir os batimentos do neném. Ela não achou os batimentos.
[...] Falaram para eu trocar de roupa, porque iam fazer o parto cesáreo. [...] Quando ele falou “nasceu” eu falei “ele não está chorando”. [...] Ele disse que os bebés não choram assim. [...]
Eu escutei a enfermeira falando “dr., precisa de massagem cardíaca”.
[...] V
eio outro médico, acho que o pediatra. Ele continuou a massagem e eu escutava ele pedindo adrenalina.
Eu tentava levantar e as enfermeiras falavam que eu não podia levantar [...] Eu perguntei o que estava acontecendo e a médica disse
“Fernanda, seu neném está com um probleminha respiratório, mas está tudo bem”
. [...]
A enfermeira queria enrolar o bebê e eu comecei a gritar.
[...] E
u queria levantar para pegar ele e não deixaram
. [...]
Eu dei a luz, mas não tive condições de ver o neném.
[...].
Eu pedi para ver o neném antes de ir embora, mas eles não deixaram. Disseram que como já tinham levado para o necrotério, eu não poderia ir lá e não poderiam trazer de volta também. O médico não me deixou ir ao necrotério e falou que eu estava correndo risco. Eu não conheço o neném.
[...]
Essas alterações de pressão começaram a ocorrer a partir das 38 semanas. Aqui em Alto Garças foi diagnosticado como ansiedade. No último dia eu fiquei no PA.
[...] Era um sábado, dia 20/05. [...] Eu não entrei em trabalho de parto. [...] Não tive rompimento de bolsa. Nem aqui e nem durante o trajeto. [...].
A minha pressão subiu demais, o bebê cansou e eles me encaminharam para a cirurgia.
Isso, eu estava com 2 cm de dilatação. Para ganhar, tem que ter mais de 10 cm. Isso, eu tive trabalho de parto induzido, com uso de medicação. [...] Eu acho que se tivessem me encaminhado desde o início, eu não teria passado por isso. Sim, teria que passar pelo P.A .[...]
Eu fiz tratamento por muito tempo com psicólogo e tudo. Psiquiatra. Tomei medicamento por muito tempo. Inclusive a Dra. Rose me passou muitos medicamentos para que eu melhorasse
. Hoje eu estou levando a vida.
Eu nunca esqueço. Parece que é automático. Vai chegando o início de maio eu adoeço, porque eu não dou conta ainda.

No primeiro ano eu ia praticamente todos os dias no cemitério. Como eu relatei, eu não vi o neném. Eu conheço o neném através de foto, porque tiraram foto para mim. Isso me magoa muito.
Agora eu estou mais tranquila porque eu tenho um bebê. Eu tenho que estar bem para cuidar dele. Hoje não mais (Depoimento pessoal da Autora, id. 109636529, 109642657 e 109663268).

Nessa época eu era casado com a Fernanda. Divorciamos faz uns três anos, mas não lembro a data. Era união estável. A separação legal foi há pouco tempo. [...].
Ela falava que estava fazendo o acompanhamento e estava tudo certo. Era o que a Dra. passava para ela.
Sim, ela comentou que o Dr. do Pronto Atendimento, Dr. Valentim, ele se negou a encaminhá-la para Rondonópolis, alegando que ela não estava nos dias, nas 40 semanas.
Mas já estava até passando.
[...] E
la saiu daqui passando mal. Ela reclamava de muita dor para mim.
[...]
Quando eu cheguei ela estava em um quarto sozinha. Ela estava em choque. Ela me viu e desesperou mesmo. Me vem a imagem na mente até hoje. Dá para ver que ela estava meia boba ainda, mas bem desesperada. Eu abracei ela. Ela estava deitada a hora que eu cheguei. Ela falava palavras sobre nosso filho, pedindo desculpas e falando que não era culpa dela.
Eu não tive outro filho.
Ela tinha medo de engravidar. E também a gente não tentou ter outro filho. A relação nossa deu uma mudada com o acontecimento. Ficou muito delicada a nossa relação. Eu e a Fernanda não podíamos sair, que se a gente via uma criança ela ficava muito desesperada. Tinha que voltar correndo com ela. Eu não lembro se ela fez tratamento psicológico. Ela deve ter tido alguma conversa, mas não frequentemente.
[...] N
o início da gestação ela não passava mal, não tinha pressão alta. Guardava repouso. Fazia alimentação balanceada.
Pela mãe dela ser agente de saúde, a mãe pegava muito no pé dela.
Os problemas de pressão apareceram no final da gestação. Depois do parto piorou mais o problema da pressão dela.
Eu não digo que ela é hipertensa. Não acompanhei as idas ao PA, no final da gestação.
Ela falava que tinha sido atendida, ela tinha solicitado para encaminhar e não quiseram encaminhar.
Não lembro se tivemos que comprar remédio (Depoimento pessoal do Autor, id. 109642669).

Acompanhei a gestação de Fernanda. [...] Ela fez o pré-natal completo. Correu tudo bem até o final da gestação. [...]
No final da gestação, ela se sentiu mal, inchou muito e começou a ter problemas de pressão alta. Depois disso, a pressão dela não voltou ao normal. Ela tomava medicação, mas a pressão só baixava nas primeiras horas.
No dia antes dela ser encaminhada para Rondonópolis, eu estive com ela no P.A. [...] eu fui com ela para o P.A. [...] eu falei com o Dr. Valentim e questionei porque ele não tirava o neném. [...] Eu não lembro o que ele disse, mas ele deu a entender que ele era o médico e sabia o que estava fazendo. [...] Então eu fui até ele e pedi para medir os batimentos do neném. [...] Eu perguntei se ele tinha ouvido o coração do neném,
ele disse que tinha e que estava tudo bem, mas ia encaminhá-la para Rondonópolis. A gente foi sozinha para Rondonópolis. Ela passou mal na viagem, não aguentava mais de dor de cabeça.
[...]
Demorou um pouco para a medicação da dor de cabeça chegar. Na consulta a Dra. falou que ia demorar, mas ela ia entrar em trabalho de parto. Eles só iam controlar a pressão e fazer o parto dela.
[...]
A madrugada toda ela passou com dor de cabeça. Eles iam medir a pressão dela e estava no mínimo 15, mas nunca abaixava e nunca estabilizava.
[...]
A Dra. eu vi que estava muito nervosa. Ela tremia tanto e eu achei que ela não conseguir fechar a Fernanda.
[...] Só
me avisaram quando o bebê estava sem vida. Ele disse que, se fosse o caso, teria que levar o bebê fazer exame em Cuiabá para investigar. [...] Eles tiraram o bebê, a Fernanda gritando que queria ver e eles não deixaram. Levaram o bebê. Eu tinha medo que ela morresse e não suportasse aquilo.
Eles levaram ela para a sala do pós operatório. [...] [...] T
oda vez que um bebê chorava, ela desesperava. A preocupação dela era que não tinha visto o bebê. [...] Eu questionei que ela queria ver o bebê. Eles disseram que iam mostrar o bebê para ela, mas não foram.
[...]
O pré-natal foi muito tranquilo, até as últimas duas semanas.
[...]
Fernanda fez acompanhamento com psicóloga, porque ela não podia ver criança, ouvir choro de criança, que ela desesperava. Ela via mãe passando com criança na rua e ela ficava dias mal. Depois ela desenvolveu hipertensão e diabetes. Ela ficou muito traumatizada, ela se sentia inferior às outras pessoas, ela se condenava dizendo que não poderia ter o que as outras pessoas tinham.
[...] E
la sofreu muito, porque achava que não poderia ter outros filhos, pelos problemas de saúde que ela desenvolveu.
[...] Eu acompanhei ela no PA só nesse dia, da última vez. Eu fui porque estava revoltada com o atendimento.
Ela sempre falava que eles mediam a pressão e entregavam a ficha para o Dr. Mas não examinavam ela.

Ele dava a entender que era xilique.
[...]
Quando ela começou a passar mal, na semana anterior, a Dra. Rose ou o Dr. Carlos, tinha pedido um encaminhamento para ela com o médico de alto risco. [...] a Secretaria de saúde disse que não ia conseguir, porque esse médico era muito difícil. Ela falou com o Dr. Carlos, para tentar uma consulta particular com esse médico de alto risco, mas o Dr. Carlos deu a entender que a Dra. Rose estava com um certo exagero
. Não precisava de consulta com o médico de alto risco. [...] (Depoimento de Maria Dolores Balduino da Silva, id. 109656545).

Sim, recordo de ter feito o pré-natal da Fernanda. Na unidade de saúde, PSF, a gente faz o acompanhamento mensal.
Durante as consultas, estava tudo indo normal, até o final da gravidez que começou a ter pressão alta. Encaminhei Fernanda para alto risco. Fiz todos os protocolos.

A gente faz aferição por uma semana, dá a medicação de base e passa para o obstetra de Alto Risco, que é em Rondonópolis. Não sei se o Município atendeu. Não teve retorno da paciente sobre a situação. Soube que o bebê nasceu sem vida.
[...] Fernanda não tinha uma causa específica para subir a pressão.
O aumento da pressão arterial pode dar pré-eclâmpsia. Isso ocorreu no final da gravidez, essa descompensação. Nos últimos exames o bebê estava normal
. [...]. (Depoimento de Rosineide Aparecida da Silva Neder, id. 109649923).

Sou a mãe da Fernanda.
Acompanhei a gestação da Fernanda, todinha. No início da gestação, até o último mês, foi tranquilo
. Ela fez todo o pré-natal, inclusive foi no PSF onde eu trabalho. A dra. Rose fez todos os exames.
No último mês de gestação, nas últimas duas semanas ela começou a ter problemas na gravidez. Subir muito a pressão, inchar muito, sentir dores.
Toda vez ela me ligava falando que não estava bem, eu falava com a Dra. Rose e a Dra. Rose me orientava ou orientava ela.
Acompanhei a Fernanda no primeiro dia que ela foi no Pronto Atendimento. Ela foi diagnosticada com pressão alta.
O Dr. Carlos passou uma medicação para ela, que é de gestante, para pressão alta.
Não estava resolvendo e ela retornou.
[...] No último dia, no sábado de manhã, ela me ligou e fomos ao P.A.
Para ir até o carro ela puxava o fôlego. Estava muito inchada
. [...] Como ela passou mal, a gente já foi. No dia de Rondonópolis eu não a acompanhei, foi a minha irmã [...].
Nos dias que acompanhei a Fernanda no P.A. eles a medicavam e a mandavam voltar para casa. Nesse prazo de passar mal e ir para Rondonópolis passou 15 dias. A pressão não abaixava. Ia de 15, para 14; de 16 para 14, mas não baixava disso, mesmo com medicação. Ela foi para Rondonópolis e perdeu o bebê.
[...]
Foi muito difícil, eu achei que minha filha não ia se recuperar. Ela sofreu muito e eu, como mãe, sofri muito junto com ela.
Ao mesmo tempo eu agradeci a Deus porque eu não perdi a minha filha.
Porque eu poderia ter perdido ela junto com o bebê. Mas o sofrimento dela foi muito. Até hoje a Fernanda não se recuperou, porque toda vez, quando vai se aproximando dessa data, a Fernanda fica o mês inteiro sem dormir de noite. Ela se transforma. Atrapalhou muito o casamento dela com esse ocorrido. Eu vejo que atrapalha até hoje, no casamento atual. [...] Ela fica muito triste, ansiosa, nervosa.
[...] Hoje ela tem tudo,
mas eu acho que ela não vai se recuperar nunca. Era o primeiro bebê, era muito esperado. Já tinha o quarto todo formado. Ela fazia questão do nenê [...]. Ele foi muito esperado e ela não vai esquecer disso nunca na vida. Durante a gravidez passada ela se tornou hipertensa. Ela não voltou ao normal, se tornou hipertensa e depois diabética.
Na segunda gravidez ela já estava hipertensa e diabética.

Ela fez todo o tratamento, o pré-natal no alto risco, porque era uma gravidez de alto risco (Eliene Balduino da Silva, id. 109663267).

Por sua vez, a omissão pode ser extraída da leitura do prontuário dos atendimentos médicos realizados em Alto Garças (id. 72977401 - Pág. 38/45) confirma o quanto narrado na inicial, isto é:

i) a Autora recebeu o primeiro atendimento no pronto atendimento de Alto Garças em 06/05/2017, constatando-se pressão arterial 180 x 100;

ii) o segundo atendimento no pronto atendimento foi realizado em 07/05/2017, aferindo-se a pressão arterial em 140 x 110, com resultado de atendimento como “gestante hipertensa”;

iii) solicitação de procedimento “consulta com obstetra
urgente
”, elaborada pela médica Rozineide Neder, por motivo de “pcte gestante de 38 semanas, BCF 140 bpm, [...] c/ data provável do parto segundo ultrassom p/ 24/05. Apresenta sinais hipertensos. P.A 140 x 80”;

iv) o terceiro atendimento no pronto atendimento foi realizado em 08/05/2017, aferindo-se a pressão arterial em 140 x 110, com resultado de atendimento como “gestante de alto risco. Falta de ar”, com ministração de “metildopa”;

v) declaração médica de que se trata de pré-natal de alto risco, com início de uso de metildopa, entretanto sem critério para internação no momento;

vi) o quarto atendimento no pronto atendimento foi realizado em 20/05/2017, às 09h46 aferindo-se a pressão arterial em 160 x 100, com resultado de atendimento como “dor no corpo + hipertensão”;

vii) quinto atendimento no pronto atendimento foi realizado em 20/05/2017, às 21h01 aferindo-se a pressão arterial em 140 x 90, com resultado de atendimento como “ hipertensão”;

vii) extrato de consultas médicas (id. 72977401 - Pág. 67 - 08/05/2017), em que constatada, pela médica Rozineide, “crise hipertensiva” e plano de conduta de “encaminhamento para obstetra urgente”.

Chama a atenção o fato de que nos prontuários dos dias 06 e 07 de maio, sequer há indicação dos medicamentos prescritos, hora da saída e motivo da alta. Ainda, no prontuário de 20 de maio, às 09h46min, não há hora de saída e motivo da alta.

No mesmo sentido, o prontuário médico dos atendimentos realizados em Rondonópolis (id. 72977401 - Pág. 77-101) confirma o quanto narrado na inicial, isto é: foi recebida na Santa Casa de Misericórdia em 21/05/2017, às 03h30min, com dores, apresentando pressão arterial 150 x 110; internada para indução de parto e terapêutica com sulfato.

O relatório de evolução, por sua vez, aponta pressão arterial 150 x 110, batimento cardíaco fetal em 135, dilação de 1 cm após medicação e encaminhamento para cesárea por volta das 13h00, isto é, 10 horas após a entrada na Santa Casa de Misericórdia.

Na sequência, o relatório cirúrgico indica o nascimento do bebê, com mecônio e parado, realização de manobras de reanimação infrutíferas e declaração do óbito às 14h10min (ID 72977401, p. 97-98).

Tais dados médicos foram analisados e esclarecidos pela testemunha ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a saber:

Fiz ginecologia e obstetrícia por 28 anos. Hoje eu trabalho no PSF, como clínico geral.
Me procuraram para dar opinião sobre o que aconteceu.
Não tenho envolvimento. Fui procurado pela família.
Li a documentação. Pré-eclâmpsia acontece na gestante a partir de 20 semanas em diante. Pelo que eu vi, a paciente desenvolveu pré-eclâmpsia no final da gravidez, com 39 semanas mais ou menos.

Foi detectada pressão alta e entraram com a medicação adequada. Ela apresentou quadro de dor, foi até o pronto-socorro, foi medicada e liberada.
Teve uma sequência de idas e voltas,
até que passou a ter dor de cabeça muito intensa, que é um sinal que a pré-eclâmpsia estava muito grave. Ela teve orientação de ser internada, para ter uma consulta mais direcionada. A pré-eclâmpsia traz complicação para a mãe e para o bebê. Esse quadro já caracteriza alto risco.
O primeiro atendimento foi correto, a partir daí era necessário encaminhar para o médico de alto risco, para fazer o acompanhamento com o médico especialista.
A conduta que indica o protocolo é que no primeiro momento teria que interná-la para abaixar a pressão e pedir uma vaga de referência e não mandar para casa. Porque tem que avaliar o batimento cardíaco. A pressão alta vai dificultar a vida do bebê. Esse procedimento é o adequado para ter um resultado positivo. A meu ver, ela deveria ter sido internada e solicitada a vaga de alto risco. Isso, de imediato.

Pela documentação, medicaram achando que era coisa natural. Sendo clínico geral, não viram que pressão alta é risco para gestante.
Medicar e mandar para casa não é procedimento dentro do quadro da gestante
.
O próprio PA aqui não tem condições de fazer exame adequado. Por isso ela deveria ter sido referenciada
.
O encaminhamento imediato poderia ter ensejado um resultado diferente. A orientação da transferência da gestante é ter um médico junto, porque o risco existe
.
Ela estava com dor de cabeça e isso pode acarretar até uma convulsão. Ela se deslocar sem enfermeira ou médico, não se faz.
Em Rondonópolis foi seguido o protocolo de entrada correto.
O que eu percebi é que houve um período longo para tomada de decisão. A partir do momento que não teve resposta o induzimento, teria que partir para a cesárea. Houve um momento que teve uma demora.
Eles falam “seco”, mas
o que acontece é que a pressão alta faz a placenta envelhecer. O ambiente para o bebê vai diminuindo, principalmente em oxigênio. O bebê não morre de uma hora para outra, por isso precisa de fazer o acompanhamento do batimento. Eu não vi essa anotação na ficha do bebê.
Pode ser que não tenha anotado. Se você percebe que estava oscilando o BCF, é um sinal para fazer uma cesárea. Eu não vi esse cuidado.
Quando a enfermeira viu que estava 70/80 operou rapidão. Abaixo de 110 já estava em sofrimento. O centro obstétrico tem um aparelho que fica na barriga da mãe e verifica o batimento. Poderiam ter notado isso. Pelo que eu vi da ficha, isso não está anotado.
O raciocínio é simples, estava em pré-eclâmpsia, que faz a placenta envelhecer, falta nutriente e oxigênio para o bebê. Leva a hipóxia e morte fetal.
O que matou o bebê foi essa pré-eclâmpsia que levou a hipóxia.
Eles palparam a barriga do bebê e sentiram. Se estava em dúvida, o certo era fazer uma necrópsia. Dentro do protocolo da emergência obstétrica, não ficar muito amarrado, a tendência é que tivesse outro desfecho.
Era um neném a termo. Ele tinha 39 semanas, estava para nascer, o pulmãozinho já estava maduro e poderia fazer uma cesária com segurança. Diferente quando começa pré-eclâmpsia com 20 semanas e tem que trabalhar para segurar o bebê.
A minha conduta teria sido diferente, não sei se pela experiência.
Em Alto Garças, a paciente com uma pressão de 16/10, já teria que ficar internada com medicação para abaixar, mas não mandar para casa. Dentro do quadro, dá a entender que eles não tinham conhecimento, Em Alto Garças a conduta era ter internado, abrir uma vaga de referência e, independentemente de abrir a vaga ou não, ela teria que continuar internada. A gestante tem que ficar acompanhando os batimentos da mãe e a pressão do bebê.
A pré-eclâmpsia é a pressão alta na gestante. A maioria começa com 20 semanas, mas não tem um período fixo. Poder ser 35. No caso dela, foi no final da gravidez. Acontece da pessoa ter o filho e desenvolver uma eclâmpsia, que a pressão alta pós-parto. Se ela convulsiona, caracteriza a eclâmpsia. No PSF, que a Dra. atendeu, ela foi identificada com pressão alta e medicada com metildopa. Está correto isso. A dosagem teria que ir ajustando, começa com dosagem baixa.
A médica do PSF constatou que deveria ser encaminhado para alto risco. Uma vez constatada a pressão alta, a gestação passa a ser de alto risco. Isso é básico, uma gestante, que não tinha pressão alta antes, é definido como alto risco
. (Depoimento de Ilizandro Lopes Reinoso Filho, id. 109663250, grifei).

Tal depoimento é deveras esclarecedor e confirma a ocorrência de omissão da Administração Pública e também o nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

Diante dessas constatações, não há falar em culpa exclusiva dos Autores na ocorrência do incidente ou qualquer causa que afaste o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado (dano).

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
ALTA VELOCIDADE. MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULOS. PROBLEMAS NOS FREIOS. DEFEITO NA PORTA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEFORMIDADE PERMANENTE EM PÉ DIREITO. AMPUTAÇÃO DE DEDO. DANOS ESTÉTICOS. FIXAÇÃO EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, trata-se acidente ocorrido durante transporte escolar promovido pelo Município de Manoel Vitorino, pessoa jurídica de direito público, pelo que a sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, apenas sendo afastada com a comprovação de causa de rompimento do nexo de causalidade, como caso fortuito e a culpa exclusiva da vítima, o que não foi comprovado pelo apelante. 2. A instrução probatória demonstrou que o ônibus escolar encontrava-se em alta velocidade, apresentando o veículo mau estado de conservação, com problemas nos freios e com a porta defeituosa, não travando, tendo o condutor realizado frenagem brusca. 3. O laudo de exame de lesões corporais produzido pelo Departamento de Polícia Técnica de Jequié revela a ocorrência de ofensa à integridade corporal da autora, com debilidade de membro e deformidade permanente, com a amputação do 2º pododáctilo direito e perda funcional e estética do pé direito em 85% (oitenta e cinco por cento). 4. O montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros e correção, nos termos fixados na sentença, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, de sorte a compensar a vítima, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC 6. Apelação improvida. Sentença mantida”. (TJ-BA - APL: 00033073420088050141, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017) (g.n.)

Assentada a questão da responsabilidade civil atribuída à parte Requerida, há de se seguir em frente para análise dos pedidos indenizatórios.

Na fixação do dano moral devem nortear a análise do magistrado não apenas a reprovabilidade da conduta e a gravidade do dano dela decorrente, como também, a capacidade econômica do causador do dano e as condições pessoais do ofendido.

A condenação deve ser proporcional e razoável, tendo, ainda, dupla função: reprimir novos danos (função inibitória), e reparar a ofensa (função reparatória). Portanto, a fixação deve ser compensatória e eficaz, punindo exemplarmente o causador do dano visando desestimular a reincidência, bem como oferecer ao prejudicado os meios ou instrumentos capazes de mitigar seu sofrimento.

Analisando tais critérios, as provas dos autos, o caráter pedagógico da indenização, bem como considerando que o dano suportado pelos Autores é imensurável e irreversível, quer pelo óbito do bebê, quer pela debilidade permanente da saúde da Autora, além de todo o transtorno das dores suportadas, da omissão estatal, da submissão à cirurgia, das sequelas à saúde mental, afigura-se adequado o arbitramento da quantia de
R$ 300.000,00
, a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo requerentes, a serem divididos igualmente entre os autores.

Além disso, reconheço a responsabilidade solidária entre os requeridos, uma vez que a prova dos autos é firme no sentido de que ambos os entes incorreram em omissão e contribuíram para o resultado danoso.

Diante do exposto, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil e súmula 326, do STJ,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial.

Com isso,
condeno solidariamente as corrés a pagar à parte Autora indenização por dano moral no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser dividido entre os autores,
corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data e acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso (21/05/2017), de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se o art. 3º da EC nº 113/21 a partir de sua vigência..

Ante a sucumbência (Súmula 326 do STJ), condeno as corrés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Ressai dos autos que Fernanda da Silva Miranda, grávida de 38 semanas, teve gestação normal, com acompanhamento médico até a 38ª semana, momento em que apresentou pressão arterial alta
(06/05/2017)
.

Na sequência foi atendida no Pronto Atendimento e PSF de Alto Graças e, apesar da piora do quadro e indicação de encaminhamento de urgência a médico de referência pelos sintomas de pré-eclâmpsia, só realizou o aludido encaminhamento em
20/05/2017.

Em razão da demora para a realização do parto, mesmo estando a requerente e o feto em sofrimento, o encaminhamento para o parto de urgência aconteceu apenas após a constatação da baixa dos batimentos cardíacos do feto
(07:00h do dia 21/05/2017)
, resultando na morte do bebê.

A apelada alega que o fator determinante para o resultado morte de seu Filho foi a negligência no atendimento. Assim, postulou provimento jurisdicional pelo reconhecimento do direito com a condenação das rés ao pagamento de indenização.

O
Município de Rondonópolis
afirma que não foi omisso, não havendo como lhe imputar responsabilidade sobre o corrido, rechaçando, então, a condenação por danos morais. Igualmente questiona o montante arbitrado à título de danos morais.

Por sua vez o
Município de Alto Graças
, que prestou os primeiros atendimentos, defende que a demora no encaminhamento da paciente ao Hospital de Referência se deu porque a parte não estava em trabalho de parto e os batimentos cardíacos do feto normais. Argumenta, então, que não há nexo causal entre o evento morte ocorrido no nosocômio de Rondonópolis com o atendimento ocorrido em Alto Garças. Defende, assim, a ausência do ato ilícito e dessa forma dos danos morais. Alternativamente pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

Adianto, desde já, que em que pese a combatividade dos apelantes, compreendo, após a análise fática e do conjunto probatório dos autos, que o magistrado de primeiro grau decidiu com acerto a questão.

Pois bem
. Cuidando-se de responsabilidade civil do Estado (municípios de Alto Garças e de Rondonópolis), por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, § 6º), a regra geral é da
responsabilidade objetiva
, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Poder Público somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente.

No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa. Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência.

Segundo o citado jurista “
se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo”
(in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, senão vejamos:

1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” ( REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2013, DJe 30/06/2013). (destaquei).

Logo, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente o caso colocado nos autos, necessário consignar que, considerando-se o estágio avançado da gravidez e das queixas de dores relatadas pela parturiente e da constatação de pressão alta, a análise imediata da paciente por um obstetra de referência se fazia necessária e deixou de ser efetuada pelos agentes responsáveis.

Os sintomas apresentados desde
06/05/2017
, quando foi atendida no Pronto Atendimento e PSF do
Município de Alto Graças,
deveriam ter sido adequadamente investigados e monitorados para que se fizessem o diagnóstico e uma vez confirmado
deveria ter sido à autora encaminhada para pré-natal de Alto Risco
, com supervisão de equipe médica qualificada para tanto, o que não ocorreu.

Ademais, a equipe de referência que recebeu a paciente de alto risco não agiu com a urgência e velocidade que o quadro exigia, demorando no diagnóstico e no encaminhamento à equipe especializada, que igualmente deixou de efetivar realizar os procedimentos adequados com a urgência que o quadro exigia, até verificar a alteração dos batimentos cardíacos do feto.

A prova dos autos nos indica completo descaso do poder público para com a parturiente, senão vejamos.

Na hipótese,
os primeiros atendimentos foram realizados em 06/05/2017, o encaminhamento ao Hospital especializado se deu apenas em 20/5/2017 e o parto somente 12 horas após a entrada no referido atendimento da rede pública
, mesmo diante da situação de urgência demonstrada nos autos.

Nesse instante, todavia, a pressão da parturiente já estava muito elevada e não havia tempo hábil para salvar a vida do filho dos recorridos.

Diante disso resta evidente que se a paciente tivesse sido examinada com atenção, frente ao estado gestacional e diante dos sintomas que apresentava, a primeira providência a ser tomada seria a realização do parto, justamente pelo grande risco de as grávidas sofrerem eclampsia, que se define como “
uma complicação da gravidez caracterizada por pressão arterial elevada e em muitos casos concentrações elevadas de proteínas na urina. Quando aparece, a condição tem geralmente início após as 20 semanas de gravidez. Na doença grave pode haver ruptura de glóbulos vermelhos, baixa concentração de plaquetas, função do fígado deficiente, disfunção renal, inchaço, falta de ar devido a líquido nos pulmões, ou distúrbios visuais.
A pré-eclâmpsia aumenta os riscos de maus resultados para a mãe e para o bebê
. Se não for tratada, pode resultar em convulsões, ponto que é conhecida como eclampsia”
. (
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-eclampsia
)

De outra parte, é necessário apontar as falhas no atendimento sem preocupação e sem a devida urgência pelos profissionais responsáveis de ambos os Municípios responsáveis, que mesmo apresentando sintomas de pré-eclâmpsia, que oferece perigo à gestante e ao bebê, de modo a indicar falha na prestação de serviços pelos médicos do hospital.

Evidente, pois, que o aumento da pressão arterial da paciente não ocorreu uma única vez e sim de forma gradual, ao que poderia ser tratada a tempo de evitar o desfecho dos fatos.

Caso houvesse o acompanhamento médico eficaz, teria sido percebida a oscilação da pressão e um prenúncio de eclampsia, com indicação imediata de cesárea, com grande possibilidade de se salvar a gestante e o bebê.

A recorridos ficou em observação, sua pressão arterial foi aumentando gradativamente e a cesariana não foi realizada, apesar dos pedidos, a tempo de salvar a vida do bebê.

Em consequência, ficou comprovada a negligência médica ocorrida no caso em espécie, porquanto, a despeito da idade gestacional avançada da paciente, bem como de os sintomas que apresentava – dor de cabeça, vômitos, mal estar, aumento da pressão arterial - não foram realizados os procedimentos tendentes a evitar a ocorrência de eclampsia, dentre eles, a realização do parto.

A propósito leciona MIGUEL KFOURI NETO que “
Não é propriamente o erro de diagnóstico que incumbe ao juiz examinar,
mas sim se o médico teve culpa no modo pelo qual procedeu ao diagnóstico, se recorreu, ou não, a todos os meios a seu alcance para a investigação do mal
, desde as preliminares auscultações até os exames radiológicos e laboratoriais...
” (cf. Responsabilidade civil do medico. 7ª Ed., São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 93).

Nesse mesmo sentido entende o Ministro Ruy Rosado de Aguiar Jr:

“
Haverá erro médico de diagnóstico apenas se ele for elaborado sem atenção a precauções conforme o estado da ciência, apresentando-se como erro manifestamente grosseiro.
Comete-o o médico que deixa de recorrer a outro meio de investigação ao seu alcance...” (apud Responsabilidade pelo diagnóstico. In Responsabilidade civil na área da saúde. Coord. Regina Beatriz Tavares da Silva. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007, p. 92).

A responsabilidade dos recorrentes, por sua vez, é objetiva. No entanto, só respondem se restar comprovada a culpa dos médicos que atuam na rede pública de saúde. Feitas essas considerações, forçoso concluir que ficaram comprovados os requisitos da indenização, quais sejam: conduta culposa do agente, nexo causal e efetiva ocorrência do dano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – PRÉ-NATAL ACOMPANHADO APENAS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM –
AUTORA QUE DESENVOLVEU QUADRO DE SÍNDROME DE HELLP - COMPLICAÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA - SINTOMAS QUE NÃO FORAM INVESTIGADOS E O DIAGNÓSTICO NÃO FOI REALIZADO - AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE A GRAVIDEZ - CESÁRIA REALIZADA DE URGÊNCIA E PARTO PREMATURO COM POSTERIOR RESULTADO EM EVENTO MORTE DE RECÉM-NASCIDO –
PERÍCIA MÉDICA QUE CONSTATOU MÁ PRÁTICA NA CONDUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEU PRÉ-NATAL
– NEXO DE CAUSALIDADE - INDENIZAÇÃO
. A situação prevista pelo § 6º, do art. 37 da CF, exige a caracterização de nexo de causalidade para viabilizar reparação de dano por ato de omissão do serviço do Poder Público. A análise das provas dos autos indicam elementos aptos a firmar incisivamente a pertinência da má prática na condução e realização de seu pré-natal –
Ausência de acompanhamento médico, à Gestante de Alto Risco. Configurado o nexo causal ante a evidente responsabilidade do ente público e, consequentemente, a de indenizar
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10032788320178260361 SP 1003278-83.2017.8.26.0361, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2021)

Assim sendo, compreendo que a responsabilidade solidária dos apelantes se revela evidente na hipótese em tela, cabendo, então, a análise quanto ao valor fixado.

·

Do dano moral fixado

O Magistrado de Primeira Instância fixou o dano moral em
R$ 300.000,00
a ser suportado pelos requeridos, ora recorrentes, ao que os apelantes buscam a redução do valor da indenização fixada.

No que atine à quantificação do dano moral, em tal situação, os prejuízos de ordem extrapatrimonial existem e estão representados pelos indiscutíveis dissabores, mágoa, angústia e aflição experimentados pelos autores, inerentes à perda de um ente querido, que superam e muito um padrão de normalidade do estado psíquico do indivíduo, a propósito:

"(...) No dano moral por morte, a dor dos pais e filhos é presumida, sendo desnecessária fundamentação extensiva a respeito, cabendo ao réu fazer prova em sentido contrário, como na hipótese de distanciamento afetivo ou inimizade entre o falecido e aquele que postula indenização" (STJ 2a T.
REsp 963.353/PR
Rel. Min. Herman Benjamin j. 20.08.2009 DJe 27.08.2009).

Pertinentes ponderar que o pagamento de indenização não possui natureza reparatória, pois não tem idoneidade para repor o patrimônio jurídico da pessoa que o sofreu, de sorte que tem por escopo proporcionar certa compensação pelo sofrimento acarretado pela conduta culposa ou dolosa de outrem.

Não há, assim, critério objetivo que permita a fixação do
quantum
indenizatório, visto que não se pode aferir a extensão de um dano moral tal como se faz quanto aos danos materiais, embora, por vezes, o legislador o arbitre, adotando-se, assim, um sistema tarifado.

Conforme acima já descrito, a morte do filho da apelada, por óbvio, lhe causou grande abalo emocional, restando evidente a necessidade de compensação pecuniária apta a amenizar a dor dos familiares, sendo considerado, inclusive,
in re ipsa
.

No que tange ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse âmbito, o montante indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

A fim de evitar adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça considera válido utilizar o
CRITÉRIO BIFÁSICO
para arbitramento equitativo do valor da condenação.

Na primeira fase, estabelece-se valor básico, levando-se em conta o
interesse jurídico lesado
e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as
circunstâncias do caso concreto
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).

Com lastro nesses parâmetros, busca-se estabelecer quantia suficiente para compensar os danos morais na situação em exame.

Primeiramente, cumpre registrar que o dano moral, por derivar de uma violação a um bem jurídico extrapatrimonial, alcançando a esfera psíquica do lesado, caracteriza-se, como bem esclarece
JORGE BUSTAMENTE ALSINA
,
“como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação espiritual, ou agravo às feições legítimas e, em geral toda classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária.”
(Teoria general de la responsabilidad civil, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 8ª ed., 1993, pg.234).

No caso em tela, estamos diante de uma situação em que o interesse jurídico lesado transcende, conforme já reconhecido, a mera esfera patrimonial. Trata-se da perda irreparável de uma vida humana - a de um filho - em decorrência de erro médico.

O direito à vida, consagrado como fundamental pela nossa Constituição Federal representa o bem jurídico mais precioso e inviolável do ordenamento. Sua proteção é pressuposto para o exercício de todos os demais direitos.

Quando nos deparamos com a extinção prematura de uma existência, especialmente a de um descendente, estamos diante de uma lesão de magnitude imensurável, que atinge não apenas a vítima direta, mas produz efeitos devastadores em todo o núcleo familiar.

Ademais, "
A dor da perda dum filho é diferente daquela sentida pela morte do pai e do cônjuge. A inversão da ordem natural das coisas é sentida com maior intensidade e justifica a diferença do dano moral
." (REsp 435157).

A perda de um filho representa uma ruptura na ordem natural da vida, infligindo aos genitores um sofrimento indizível e uma lacuna emocional impossível de ser preenchida. É um dano que ecoa através do tempo, afetando profundamente a estrutura familiar e social dos envolvidos.

Deste modo, ao analisarmos o quantum indenizatório, devemos ter em mente que estamos lidando com a violação do mais sublime dos interesses jurídicos - a vida humana em seu estágio inicial, repleta de potencialidades e expectativas. A indenização, ainda que incapaz de reverter a perda, deve refletir a supremacia deste bem jurídico e a gravidade de sua violação.

Em casos de erro médico, o STJ tem decidido pela razoabilidade de reparações entre R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a saber:

·

R$50.000,00, por atrofia de membro superior por erro no parto ( AgRg no AREsp 645.884/SC, Rel. Min. istro Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 24/03/2015 pela 1ª T.);

·

R$60.000,00, por paralisia de membro superior ( AgRg no AREsp 784.591/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. em 07/06/2016 pela 3ª T.);

·

R$80.000,00, por paralisia de membro superior de recém nascido por erro durante parto ( REsp 1526467/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 13/10/2015 pela 3ª T.);

·

R$100.000,00, por impotência ( AgRg no AREsp 585.733/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 18/08/2015 pela 4ª T.);

·

R$100.000,00, por “graves lesões cerebrais, desenvolvimento neuropsicomotor com grande atraso, fala muito comprometida, não consegue sentar ou andar sem ajuda de terceiros"( EDcl nos EDcl no AREsp 706.352/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, j. em 10/03/2016 pela 4ª T.);

·

R$109.000,00 (200 salários mínimos de 2007, cf. Ap. 9103053- Apelação nº 0073426-48.2010.8.26.0114 - CAMPINAS - Voto nº 38.5741497.2007.8.26.0000), por perfuração de intestino durante cirurgia de laparatomia (REsp 1359156/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 05/03/2015 pela 3ª T.);

·

R$150.000,00, por perda da visão em olho esquerdo decorrente de infecção hospitalar ( REsp 1526253/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 03.03.2016 pela 3ª T.);

·

R$200.000,00, por cirurgias desnecessárias, infecção e lesão a nervo, com agravamento da dor e comprometimento do pé esquerdo, bem como da capacidade de andar ( AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 24/11/2015 pela 3ª T.);

·

R$255.000,00, por sequela neurológica grave, com comprometimento do desenvolvimento de criança ( REsp 1497749/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. em 01/09/2015 pela 4ª T.);

·

R$350.000,00, por estado vegetativo ( AgRg no AREsp 715.762/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 20/08/2015 pela 2ª T.).

O Superior Tribunal de Justiça, ao se referir ao valor arbitrado em caso de morte, tem-se posicionado da seguinte forma:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO. CULPA DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. RESPONSABILIDADE DO DNIT. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos
. 2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 80.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos agravados, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.
Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais
) - dividido de forma igualitária para os recorridos -,
montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte
. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1895036 PE 2020/0237347-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021) (destaquei)

E, no presente caso, considerando a gravidade do ato ilícito omissivo, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento das partes requeridas de completo descaso para com a partiriente, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, na monta de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), reflete os danos suportados pelos autores que perderam prematuramente seu filho.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024